Tribunal: STF
Processo: RE 105940
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-10
Data de publicação: 1985-09-10

Ementa:
- ALVARA PARA A COMERCIALIZAÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO.
ENTRE A FISCALIZAÇÃO DA MODALIDADE DE O COMERCIO, PELA UNIÃO, E A
COMPETÊNCIA GENERICA DA PREFEITURA, PARA OUTORGA DE LICENCA DE
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO, NÃO SOBRA ESPACO PARA LEGITIMAR A
TRIBUTAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO (LEI N. 7.257-79, DO PARANA).
AUSÊNCIA DE PODER DE POLICIA E DE CONTRA PRESTAÇÃO, POR NÃO SE
ACHAREM COMPREENDIDOS NA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIA
DA UNIDADE FEDERADA IMPOSITORA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO
SE CONHECE.